Tribunal: TJDFT
Processo: 0726467-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONDUTA CRIMINOSA PRATICADA NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INCIDÊNCIA. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior de quarto de hotel, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais, independentemente de consentimento do hóspede e de mandado judicial. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perguntas direcionadas a réu remanescente por parte da Defesa de codenunciado, que passou a ser julgado em autos distintos, em razão de desmembramento do processo original. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram devidamente comprovadas nos autos, de modo que deve ser afastada a tese de absolvição por insuficiência de provas. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério distinto, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Comprovado nos autos que a atividade de mercancia de drogas ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, de local de trabalho coletivo e de unidade policial, correta a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.